Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738085-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO CEJUSC-JEC-BSB DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de origem que deferiu a tutela de urgência e determinou ao Banco do Brasil que suspendesse as cobranças das duas últimas parcelas no cartão de crédito do autor (ID 68303814), vinculadas à "SF VIDRAÇARIA", no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de devolução forçada. Alega o impetrante que não é cabível agravo de instrumento contra a decisão, por ausência de previsão e incompatibilidade sistêmica. Sustenta, ainda, que, caso seja compelido a suspender as cobranças, a medida será irreversível, e que o cancelamento da compra/venda somente pode ser efetuado pelo lojista. É o relatório. Decido. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento, era necessário que fosse interposto no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Mandado de Segurança não conhecido. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora